Tribunal: STF
Processo: RHC 178780
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação qualificada. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Reconhecimento da forma tentada. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Valter Bruno de Oliveira Gonzaga e outros em favor de Maurício Sperotto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 514.264/RO. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação qualificada, com previsão no art. 180, § 1º, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal .
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA CONSUMADA. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a desconstituição do que ficou estabelecido pelas instâncias originárias, no sentido de reconhecer a forma tentada do delito, enseja o reexame aprofundado das provas produzidas ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estritos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 
    2. Na espécie, foi comprovada a prática do crime de receptação qualificada consumada ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa, o que impede o reconhecimento do delito em sua forma tentada. 
    3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no conjunto probatório. 
    4. Na hipótese, foram apontados elementos concretos capazes de justificar a exasperação da pena-base, sobretudo diante da personalidade do acusado, que utilizou de seu poder aquisitivo para estimular a prática delitiva, bem assim quanto às consequências geradas pelo crime, em razão do alto valor econômico do bem receptado, além da mobilização dos donos do veículo e da própria carga, fazendo com que acreditassem tratar-se de um roubo, o que causou prejuízo não só para as vítimas mas também para o fisco; ademais, o motivo do delito não foi apenas a busca do lucro fácil, conforme defendido, mas também o intuito de burlar a tributação em desfavor do erário, demonstrando, assim, uma maior reprovabilidade da conduta do agravante. 
    5. Diante da manutenção da reprimenda originariamente imposta ao paciente – 7 anos e 6 meses de reclusão –, não se verifica ilegalidade na manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento da sanção, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada e mantida além do mínimo. 
    6. É inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base. Pleiteia o reconhecimento do crime na forma tentada. Requer, liminarmente a revogação da prisão preventiva, ou sucessivamente substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça atestou:
     “Sob esse prisma, não vislumbro constrangimento ilegal, uma vez que, consoante a análise das provas acostadas aos autos, foram apontados elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base, sobretudo diante da personalidade do acusado, que utilizou de seu poder aquisitivo para estimular a prática delitiva; bem assim quanto às consequências geradas pelo crime, em razão do alto valor econômico do bem receptado, além da mobilização dos donos do veículo e da própria carga, fazendo com que acreditassem tratar-se de um roubo, o que causou prejuízo não só para as vítimas mas também para o fisco; ademais, o motivo do delito não foi apenas a busca do lucro fácil, conforme defendido, mas também o intuito de burlar a tributação em desfavor do erário, demonstrando, assim, uma maior reprovabilidade da conduta do acusado.”. 
    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas a personalidade, motivos e consequências do crime.
    Ademais, em relação ao pedido de reconhecimento do crime na forma tentada, assim se manifestou o ato dito coator:
    “Logo, verifica-se que foi devidamente comprovada a prática do crime de receptação qualificada consumada ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa, o que impede o reconhecimento do delito em sua forma tentada, visto que implicaria reexame de provas, o que é inadmissível nesta via.“
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e reconhecimento do crime na forma tentada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Anoto, inclusive, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termo do art. 44, I, do Código Penal. 
    Finalmente, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, o Superior Tribunal de Justiça sequer enfrentou a referida alegação.. 
    Observo, portanto, que a matéria trazida nestes autos, no ponto, não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora